Tribunal: TJSP
Processo: 2142901-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do Trabalho – Antecipação de tutela – Restabelecimento de benefício auxílio doença – Requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil em vigor, não comprovados – Matéria que demanda contraditório e dilação probatória.

Recurso provido.